Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-95.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000806-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA ELIAS DA SILVA GONCALVES - CPF: 055.003.761-60 (RECORRENTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000806-95.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Camila Elias da Silva Goncalves

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024

(Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. TRECHO DE IDA. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. PASSAGEIRA REALOCADA EM VOO NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO AUTORAL DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora
adquiriu junto à requerida passagem aérea, com saída de Cuiabá/MT, no dia 01/12/2023 ás 21h35min, com destino final Brasília ás 00h20min, contudo, o voo foi cancelado por motivo de manutenção da aeronave, sendo realocada para o novo voo no outro dia ás 02h05min com conexão em São Paulo as 07h10min, chegando a Brasília somente no dia 02/12/2023 ás 08h41min, causando diversos transtornos a autora e tornando a viagem cansativa, pois bem, houve um atraso de aproximadamente 10 horas para chegar ao seu destino final, em relação ao voo previamente contratado.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A alegação da Recorrente é no sentido de que todas as alterações/cancelamentos, dos voos contratados pelos Recorridos foram em decorrência de manutenção emergencial da aeronave
,
não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

4. Assim, não restando comprovada a ocorrência de manutenção emergencial, com isso o cancelamento do referido voo contratado, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA d
os pedidos formulados na inicial, e, por corolário, julgo extinto o feito,
com resolução de mérito
, para:

CONDENAR
a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024